Tribunal: TJBA
Processo: 8003416-02.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8003416-02.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGADO: BENEVAL ADONE BASTOS Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MENÇÃO À POSSIBILIDADE FUTURA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. MERA EXPLICITAÇÃO DE CONSEQUÊNCIA LEGAL. LIMITES DA CAUSA DE PEDIR OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou demanda previdenciária envolvendo benefício por incapacidade de natureza acidentária, com discussão acerca da data de início do benefício, da impossibilidade de cessação automática sem perícia médica e da submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional, tendo o colegiado consignado, ainda, a possibilidade jurídica futura de concessão de auxílio-acidente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) saber se houve julgamento ultra petita em razão da menção à possibilidade futura de concessão de auxílio-acidente; (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou para fins exclusivos de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não configura julgamento ultra petita a referência à possibilidade futura de concessão de auxílio-acidente, quando o pedido inicial contemplava proteção previdenciária decorrente de incapacidade laboral de origem ocupacional, aplicando-se o princípio da fungibilidade dos benefícios. 6. A menção às consequências jurídicas previstas nos arts. 62, 86 e 89 da Lei nº 8.213/91 não implica concessão de benefício diverso nem ampliação do pedido, tampouco afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. 7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. 8. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo suficiente a aplicação do art. 1.025 do CPC, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. A menção, no acórdão, à possibilidade futura de concessão de benefício previdenciário, como decorrência legal da situação fática, não configura julgamento ultra petita quando respeitados os limites da causa de pedir.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 141 e 492; Lei nº 8.213/91, arts. 62, 86 e 89. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003416-02.2025.8.05.0080, sendo embargante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, embargado, Beneval Adone Bastos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator